Tribunal: STF
Processo: RMS 22717
Classe: RMS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-16
Data de publicação: 1997-09-16

Ementa:
EMENTA: DECISÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA QUE,
INADVERTIDAMENTE, FOI TOMADA SEM MAIORIA DE VOTOS. NULIDADE
MANIFESTA.
Embargos declaratórios parcialmente acolhidos, para o fim
de declarar-se a nulidade do acórdão e determinar-se o retorno dos
autos ao Tribunal de origem, a fim de que outro julgamento seja
realizado, sem a irregularidade apontada.